Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702611-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712682-16.2020.8.07.0020, proposta pela Agravante contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712682-16.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui o segundo Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante contra a mesma decisão agravada. Com efeito, a ora Agravante interpôs, em 22/01/2021, o Agravo de Instrumento n.o 0702215-04.2021.8.07.0000, o qual fora distribuído a esta Relatoria e não conhecido, ante a deserção. Desse modo, tendo em vista a interposição de Agravo de Instrumento anterior contra a mesma decisão, operou-se a preclusão consumativa, não se admitindo o manejo do segundo recurso. O fato de recurso anterior não ter sido conhecido, em razão de irregularidade formal, não autoriza a interposição de um segundo recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Confira-se, quanto ao ponto, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite, em direito, que uma parte apresente mais de um recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial. O não conhecimento do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto, por ausência de apresentação de peças obrigatórias, não autoriza a interposição de um novo recurso, em razão da preclusão consumativa operada.” (Acórdão 824991, 20140020243418AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2014, publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 162) Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador